Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704903-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS TEIXEIRA DO SOL APELADO: AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O No ID 66215030, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo Apelante, diante da ausência de apresentação, no prazo estipulado no despacho de ID 65487933, de documentos que atestassem a hipossuficiência alegada e, em decorrência, determinou-se a intimação dele para que, em 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). O Recorrente, então, formulou pedido de reconsideração (ID 53684723), aduzindo, em síntese, que esteve impedido de apresentar a documentação requerida, hábil a comprovar que faria jus à benesse, acostando-a aos autos neste momento, com a petição. Todavia, diante da evidente juntada extemporânea dos elementos de prova relativos ao requerimento de gratuidade e da ausência de comprovação da suposta impossibilidade de apresentá-los no prazo concedido, os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado no aludido decisum. Dessa forma, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator